Tribunal: STF
Processo: RE 93241
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
Representação por inconstitucionalidade de lei municipal. Legitimidade ativa do Procurador-Geral da Justiça para a sua propositura, nos termos do art. 15, § 3º, letra d, da Constituição Federal. Procedente do S.T.F. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que o Tribunal recorrido prossiga no julgamento da Representação, decidindo-a como entender de direito.